Tribunal: TJDFT
Processo: 0705343-98.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0705343-98.2023.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIANA LEITE MARTINS APELADO: COMERCIAL DE ALIMENTOS LULU LTDA - ME RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de apelação cível interposta pela ré ELIANA LEITE MARTINS contra a sentença (ID 52802529) proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, na ação de reintegração de posse ajuizada por COMERCIAL DE ALIMENTOS LULU LTDA ME, julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial. Foi instado à apelante a comprovação da alegada hipossuficiência, com vistas a aferir o pedido para concessão da gratuidade de justiça recursal (ID 53295559). Transcorreu in albis o prazo para cumprimento da determinação (ID 53730874). Em 01/12/2023 fora publicada a decisão interlocutória (ID 53983678) que afastou a concessão da gratuidade de justiça pretendida, por ausência de comprovação da hipossuficiência da apelante, e determinou-se a sua intimação para recolher o preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Em 13/12/2023 a secretaria certificou[1] que havia decorrido in albis o prazo para a parte ELIANA LEITE MARTINS recolher o preparo. Em 27/12/2023 a secretaria voltou a certificar[2] o não cumprimento da determinação da Decisão de ID 53983678. A apelante apresentou em 29/01/2023 os comprovantes do recolhimento das custas[3]. É o relatório. Decido. De acordo com o art. 1.007 do CPC, “no ato de interposição do recurso, o recorrente deverá comprovar, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e retorno, sob pena de deserção.” No caso, interposto o recurso de apelação, não houve o recolhimento do preparo recursal nem requerimento para concessão da gratuidade de justiça. Em despacho (ID 53983678), diante da ausência de preparos, foi concedido o prazo de 5 (cinco) dias para o seu recolhimento, sob pena de deserção, o que não foi atendido (ID 53983678) tempestivamente. O recolhimento só se deu em dezesseis dias findo o prazo legal especificado. Não estando presentes os preparos ao tempo exigido legalmente e os pressupostos de admissibilidade, ante a sua deserção, não conheço do recurso. O mesmo entendimento pose ser observado no julgado deste Tribunal, in verbis (grifos nossos): DIREITO PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INÉRCIA RECURSO DESERTO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (§ 4o do art. 1.007 do CPC). 2. Não é possível a concessão de novo prazo para recolhimento do preparo em dobro diante da vedação do § 5o do art. 1007 do CPC. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1416672, 07080907120208070005, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelas razões expostas, NÃO CONHEÇO DO RECURSO. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 30 de janeiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES Neto Relator [1] ID 54414125 [2] ID 55249791 [3] ID 55258495